Tribunal: TJSP
Processo: 1085396-94.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1085396-94.2015.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, são embargados ANGELA MARTINS DE MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA) e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085396-94.2015.8.26.0100/50002 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração n.o 1.085.396-94.2015.8.26.0100/50.002
Embargante:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
Embargados: ANGELA MARTINS DE MORAES E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.219
Embargos
declaratórios.
Ausência
dos
vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC. Pretensão de
rediscussão da matéria que extrapola o objeto do
recurso em questão. Caráter infringente configurado.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 503/508, alegando omissão em relação à falta de
especificidade com relação à Resolução n° 19 do Consu. Aduz que não
comercializa planos individuais e sequer possui tal tipo de plano, uma vez
que não possui autorização da ANS. Destaca que cabe à estipulante a
oferta de outros planos de saúde disponíveis no mercado, não à
embargante. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que a
omissão seja sanada, sobretudo com relação ao artigo 3o, da Resolução
do Consu no 19/99, que faz menção à obrigatoriedade de fornecimento
de planos individuais desde que a operadora trabalhe com este tipo de
serviço.
A coembargada, Angela, apresentou resposta, págs.
08/13, quedando-se inerte a Qualicorp, conforme certidão de pág. 14.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A embargante não demonstrou a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085396-94.2015.8.26.0100/50002 - São Paulo - VOTO No 3/3
nenhum vício no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, constatando-se, na verdade, mera irresignação com o desfecho
da demanda.
Com efeito, o v. acórdão foi claro e preciso ao dispor a
necessidade de a embargante fornecer plano de saúde individual à
embargada, em razão de norma expressa contido na RN 19/1998 do
Consu.
Não obstante a embargante alegue impossibilidade
de fornecer tal modalidade de plano, tal fato carece de comprovação.
Assim, não é possível atribuir vício à decisão apenas
por ter adotado interpretação diversa da defendida pela embargante,
porquanto não se mostra viável, no contexto do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o
qual já houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
Destarte, não há vícios a serem sanados no v.
acórdão, de modo que eventual irresignação em relação à solução de
mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto
inviável a reforma pretendida nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293